Tribunal: STF
Processo: RHC 53011
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. DEMORA EXCESSIVA NA FORMAÇÃO DA CULPA E,
ESPECIALMENTE, PARA O OFERECIMENTO DO LAUDO CONSEQUENTE AO EXAME DE
SANIDADE MENTAL PROCEDIDO EX OFFICIO NO PACIENTE. II.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. III. RECURSO PROVIDO.